Tribunal: TJPA
Processo: 0002143-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002143-48.2012.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: PRH COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE SUA INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Belém que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a requerida de se abster de cobrar a comissão de permanência e restituir o valor cobrado, caso o pagamento já efetuado ultrapasse o valor devido.

Em suas razões, alega a empresa ré aduziu a legalidade da cobrança de permanência, requerendo a procedência do recurso, reformando a sentença vergastada.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que
o apelante recolheu as custas
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

A questão trazida para a apreciação deste juízo
ad quem
diz respeito à inconformidade da instituição financeira com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de alienação fiduciária manejada pela parte autora que declarou a abusividade da cobrança da comissão de permanência e determinou sua repetição de indébito em dobro.

Pois bem. A comissão de permanência prevista contratualmente pode ser cobrada quando caracterizada a mora do devedor, nos termos do paradigma que consolida a posição do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.058.114-RS, com a seguinte ementa:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Do teor do Recurso Especial supra transcrito, depreende-se que é cabível a cobrança de comissão de permanência desde que cumpridos os seguintes requisitos: 1) esteja contratualmente prevista a sua incidência, 2) não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação.

Pois bem. No caso concreto, tendo em vista que o contrato não foi acostado aos autos, impossível a análise dos requisitos acima descritos, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024